Tribunal: TJES
Processo: 5014442-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A SÓCIOS-ADMINISTRADORES. EXTINÇÃO DA EMPRESA POR ENCERRAMENTO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR OU DE INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBJETIVA. SÚMULAS 430 E 435 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada, extinta por encerramento de liquidação voluntária. O agravante sustenta que a baixa da empresa sem quitação dos débitos fiscais configura infração à lei e autoriza a responsabilização pessoal dos sócios-administradores, especialmente porque seus nomes constam da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da sociedade empresária por encerramento de liquidação voluntária, sem quitação integral do passivo tributário, autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores; e (ii) estabelecer se a simples indicação dos sócios como corresponsáveis na CDA dispensa a demonstração concreta das hipóteses previstas no art. 135 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pessoal dos sócios-administradores exige demonstração concreta de dissolução irregular ou de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

4.
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade empresária não gera, por si só, responsabilidade solidária do sócio-gerente, conforme orientação consolidada na Súmula 430 do STJ.

5.
A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra do sistema jurídico brasileiro, nos termos do art. 49-A do Código Civil, de modo que os bens particulares dos sócios não respondem automaticamente pelas dívidas fiscais da sociedade.

6
. A baixa da empresa por “EXTINÇÃO P/ ENC LIQ VOLUNTÁRIA” afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ, por evidenciar forma regular de encerramento da pessoa jurídica.

7
. A mera existência de débitos tributários pendentes no momento da baixa cadastral não caracteriza, isoladamente, infração à lei apta a justificar o redirecionamento da execução fiscal, sob pena de esvaziamento da orientação firmada na Súmula 430 do STJ.

8.
A inclusão do nome dos sócios na CDA não afasta a necessidade de demonstração mínima dos pressupostos legais da responsabilidade tributária, sobretudo diante da ausência de indícios concretos de fraude, dissolução irregular ou desvio de finalidade.

9.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 630 dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal depende da comprovação dos pressupostos legais da responsabilidade tributária, ainda que caracterizada dissolução irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da sociedade empresária por encerramento de liquidação voluntária não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores.

2. A responsabilidade tributária dos sócios exige demonstração concreta de dissolução irregular, fraude, excesso de poderes ou infração à lei, nos termos do art. 135 do CTN.

3. A mera existência de débitos fiscais pendentes ou a indicação dos sócios na CDA não dispensam a comprovação dos pressupostos legais da responsabilização tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134 e 135; CC, art. 49-A; LC nº 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º; Lei nº 11.598/2007, art. 7º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 430 e 435; STJ, REsp nº 1.371.128/RS, Tema 630 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgInt no AREsp nº 2.048.791/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10.08.2022; TJES, AI nº 5004238-41.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Débora Maria A. C. da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 13.05.2025; TJES, AI nº 5002412-43.2025.8.08.0000, Rel. Des.ª Débora Maria A. C. da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 26.05.2025; TJES, AI nº 5002503-70.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Elina Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03.03.2026; TJES, AI nº 5009420-76.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 07.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014442-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: NOVO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A SÓCIOS-ADMINISTRADORES. EXTINÇÃO DA EMPRESA POR ENCERRAMENTO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR OU DE INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBJETIVA. SÚMULAS 430 E 435 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada, extinta por encerramento de liquidação voluntária. O agravante sustenta que a baixa da empresa sem quitação dos débitos fiscais configura infração à lei e autoriza a responsabilização pessoal dos sócios-administradores, especialmente porque seus nomes constam da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da sociedade empresária por encerramento de liquidação voluntária, sem quitação integral do passivo tributário, autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores; e (ii) estabelecer se a simples indicação dos sócios como corresponsáveis na CDA dispensa a demonstração concreta das hipóteses previstas no art. 135 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pessoal dos sócios-administradores exige demonstração concreta de dissolução irregular ou de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

4.
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade empresária não gera, por si só, responsabilidade solidária do sócio-gerente, conforme orientação consolidada na Súmula 430 do STJ.

5.
A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra do sistema jurídico brasileiro, nos termos do art. 49-A do Código Civil, de modo que os bens particulares dos sócios não respondem automaticamente pelas dívidas fiscais da sociedade.

6
. A baixa da empresa por “EXTINÇÃO P/ ENC LIQ VOLUNTÁRIA” afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ, por evidenciar forma regular de encerramento da pessoa jurídica.

7
. A mera existência de débitos tributários pendentes no momento da baixa cadastral não caracteriza, isoladamente, infração à lei apta a justificar o redirecionamento da execução fiscal, sob pena de esvaziamento da orientação firmada na Súmula 430 do STJ.

8.
A inclusão do nome dos sócios na CDA não afasta a necessidade de demonstração mínima dos pressupostos legais da responsabilidade tributária, sobretudo diante da ausência de indícios concretos de fraude, dissolução irregular ou desvio de finalidade.

9.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 630 dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal depende da comprovação dos pressupostos legais da responsabilidade tributária, ainda que caracterizada dissolução irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da sociedade empresária por encerramento de liquidação voluntária não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores.

2. A responsabilidade tributária dos sócios exige demonstração concreta de dissolução irregular, fraude, excesso de poderes ou infração à lei, nos termos do art. 135 do CTN.

3. A mera existência de débitos fiscais pendentes ou a indicação dos sócios na CDA não dispensam a comprovação dos pressupostos legais da responsabilização tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134 e 135; CC, art. 49-A; LC nº 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º; Lei nº 11.598/2007, art. 7º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 430 e 435; STJ, REsp nº 1.371.128/RS, Tema 630 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgInt no AREsp nº 2.048.791/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10.08.2022; TJES, AI nº 5004238-41.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Débora Maria A. C. da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 13.05.2025; TJES, AI nº 5002412-43.2025.8.08.0000, Rel. Des.ª Débora Maria A. C. da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 26.05.2025; TJES, AI nº 5002503-70.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Elina Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03.03.2026; TJES, AI nº 5009420-76.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 07.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5014442-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: NOVO SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 5037550-67.2023.8.08.0024

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal nº 5037550-67.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada
NOVO SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz, em síntese, que: (i) a baixa da empresa executada por liquidação voluntária sem a quitação de débitos fiscais pendentes configura infração à lei societária e autoriza o redirecionamento; (ii) os nomes dos sócios-administradores figuram expressamente na Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que gera a presunção de legitimidade e inverte o ônus da prova em desfavor dos gestores; (iii) a extinção da pessoa jurídica sem a satisfação do passivo tributário viola o dever legal de liquidação previsto no Código Civil ; e (iv) a manutenção da execução apenas contra a empresa extinta compromete a efetividade da cobrança e o resultado útil do processo.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferido o redirecionamento da execução fiscal.

Por meio da decisão lançada no ID nº 15749929, indeferi o pedido liminar recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais aprofundado, não identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente adotado, motivo pelo qual ratifico integralmente a decisão anteriormente proferida.

Como é cediço, nos termos da Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

Dessa forma, via de regra, os bens dos sócios de pessoa jurídica de direito privado não respondem automaticamente pelas dívidas fiscais assumidas pela sociedade empresária.

A responsabilidade pessoal dos administradores somente se aperfeiçoa quando demonstrada a ocorrência de dissolução irregular da sociedade ou a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, o artigo 49-A do Código Civil estabelece que “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”, reforçando o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica como regra geral do sistema jurídico brasileiro.

Nada obstante a previsão do artigo 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 123/2006 e do artigo 7º-A da Lei nº 11.598/2007, a responsabilidade tributária dos sócios deve ser interpretada em conjunto com os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.

Infere-se do disposto no artigo 135 do CTN que a responsabilidade pessoal do sócio decorre de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não sendo suficiente o mero inadimplemento tributário.

No caso em análise, verifica-se que o próprio documento apresentado pelo Município informa que a baixa da empresa ocorreu por “EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA” (Id nº 56447939 - dos autos de referência), circunstância que
afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ
.

É certo que o Município sustenta que a liquidação voluntária sem quitação do passivo tributário configuraria violação ao dever legal de liquidação previsto no Código Civil.

Todavia, embora existam precedentes pontuais admitindo o redirecionamento da execução fiscal em hipóteses semelhantes, o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça permanece no sentido de que a responsabilização pessoal do sócio exige demonstração concreta de prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, fraude, dissolução irregular ou desvio de finalidade.

No presente caso, contudo, não há nos autos elementos concretos aptos a demonstrar que os sócios tenham atuado com fraude, excesso de poderes ou prática de atos ilícitos voltados à frustração da satisfação do crédito tributário.

Ademais, a mera existência de débitos tributários pendentes no momento da baixa da empresa não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal, sob pena de esvaziamento da orientação consolidada na Súmula 430 do STJ.

Ainda que o agravante sustente que os sócios constam como corresponsáveis na CDA, tal circunstância, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima das hipóteses legais autorizadoras da responsabilização tributária, especialmente diante da inexistência, ao menos neste momento processual, de elementos concretos indicativos de dissolução irregular ou prática de atos enquadráveis no artigo 135 do CTN.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 630 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.371.128/RS), consolidou o entendimento de que a dissolução irregular da empresa legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, permanecendo necessária, contudo, a demonstração dos pressupostos legais da responsabilidade tributária.

Confira-se, ainda, a orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - ISS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão do Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido de responsabilização solidária de ambos os sócios, deferindo somente em relação a um sócio. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao pedido.

II - Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa" (REsp n. 1.690.621/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 10/4/2018).

III - Da análise do processo, verifica-se que o julgador a quo, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, firmou entendimento no sentido de que não ficou comprovada nenhuma das hipóteses legais necessárias ao redirecionamento da execução fiscal, conforme os seguintes fundamentos (fl. 55): "Deste modo, de acordo com o art. 135, III, CTN os administradores da sociedade podem ser tributariamente responsabilizados desde que o fisco comprove tenham eles agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, ou tenha ocorrido dissolução irregular. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, embora a falta de pagamento de imposto não se constitua infração à lei suficiente para permitir a responsabilização dos sócios, quando há prática de atos fraudulentos, sonegação ou dissolução irregular da sociedade, presumível que os sócios tenham praticado ato contrário a lei, o que dá azo ao redirecionamento.[...]No presente caso, a empresa foi localizada no seu domicílio fiscal, tendo sido licitada, mas no decorrer do processo sobreveio informação de que foi baixada.
De acordo com a informação constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a baixa da empresa se deu por motivo de:"EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA."Tal informação não é suficiente para demonstrar a irregularidade da dissolução da empresa a ensejar o redirecionamento pretendido. Cabe ao exequente a prova de que os sócios tenham agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, ou tenha ocorrido dissolução irregular. Por não estar comprovada, nesse momento, nenhuma das hipótese que ensejam o redirecionamento, não pode ser acolhido o pedido do Município em relação à sócia ANGELALAUBINO DE SOUZA, objeto do presente recurso.

Relativamente ao sócio PAULO ROMEURODRIGUES DA SILVEIRA, para evitar reformatio in pejus, vai mantida a decisão agravada."

IV - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

V - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 2.048.791/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe de 10/8/2022)

Confira-se, ainda, alguns precedentes deste e. Tribunal de Justiça, incluisve de minha relatoria:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
6. A jurisprudência do STJ, inclusive a Súmula 435, exige a comprovação da dissolução irregular ou de atos com infração à lei para justificar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. (TJES. AI Nº 5004238-41.2024.8.08.0000. DES.ª REL.ª DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA. 3ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 13/05/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SÓCIO-ADMINISTRADOR. BAIXA VOLUNTÁRIA NO CNPJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR OU DE INFRAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
4. A simples baixa da inscrição da empresa no CNPJ, ainda que sem quitação dos débitos tributários, não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal, especialmente quando realizada de forma voluntária e regularmente comunicada à Receita Federal.
(...)
9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES. AI Nº 5002412-43.2025.8.08.0000. DES.ª REL.ª DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA. 3ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 26/05/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. DISSOLUÇÃO REGULAR POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
5. No caso, restou comprovado que a extinção da empresa ocorreu por encerramento de liquidação voluntária, forma legal e regular de dissolução, o que afasta a presunção de irregularidade.
6. A mera existência de débito tributário no momento da baixa não caracteriza, por si só, dissolução irregular nem enseja responsabilidade pessoal dos sócios, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 430 do STJ
(...).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. (TJES. AI Nº 5002503-70.2024.8.08.0000. DES.ª REL.ª ELINA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. 4ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 03/03/2026).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA CADASTRAL. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
4. A apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Nº 5009420-76.2022.8.08.0000. DES. REL. SERGIO RICARDO DE SOUZA. 3ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 07/12/2023).

Desse modo, ausentes elementos concretos aptos a evidenciar dissolução irregular da sociedade empresária ou prática de atos enquadráveis no artigo 135 do CTN, inviável o redirecionamento da execução fiscal pretendido pelo ente público agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar